Tribunal: TJDFT
Processo: 0728701-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728701-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0710768-78.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 15:25:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador